Tribunal: TJDFT
Processo: 0756107-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0756107-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA SOUZA DA SILVA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA CAROLINA SOUZA DA SILVA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer movida em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a autorização e custeio de cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de sequelas pós-bariátrica (ID 258062786, na origem). A agravante sustenta ter sido submetida a cirurgia bariátrica, com perda de aproximadamente 40 kg e posterior estabilização do quadro clínico. Em decorrência do emagrecimento, desenvolveu excesso de pele e deformidades que acarretam relevantes problemas físicos e psicológicos. Relata apresentar ptose mamária grau IV, irritações cutâneas, umidade, dificuldade de higiene, além de excesso de pele em abdome, flancos, glúteos, coxas e braços, ocasionando dermatites e odor desagradável. Defende a necessidade urgente da realização de cirurgia reparadora, invocando o enunciado da Súmula 608 do STJ, a Lei no 9.656/98 e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Requer, assim, o deferimento de efeito ativo ao presente recurso, para que seja concedida a tutela de urgência e determinada à operadora de saúde a autorização e o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos indicados. Recurso não preparado porque deferida gratuidade de justiça na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Na espécie, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos, notadamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, conquanto o STJ tenha reconhecido a obrigatoriedade da cobertura das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, desde que não tenham fins meramente estéticos (tema 1069), não há evidência de situação emergencial, isto é, de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, tampouco que se trata de caso de urgência, assim compreendido àquele decorrente de acidentes pessoais ou de complicações do processo gestacional. Consta dos autos que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando compelir o plano de saúde ao custeio das cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Segundo relatório médico (ID 251905351), a paciente foi submetida à cirurgia bariátrica em 25/01/2021, com peso inicial de 120 kg, atualmente estabilizada em 80 kg há mais de um ano. Apresenta ptose mamária grau IV, excesso de pele em abdome, glúteos, coxas e braços, além de áreas de irritação cutânea. A indicação médica inclui dermolipectomia abdominal não estética pós-bariátrica, mamoplastia, gluteoplastia, dermolipectomia de coxas e braços, além de lipoaspiração. O laudo psicológico (ID 2519053563) aponta sintomas depressivos relevantes (CID-10 F32) e transtorno de ansiedade (CID-10 F41), concluindo pela urgência da cirurgia como medida essencial para mitigar prejuízos cognitivos. O plano de saúde, contudo, indeferiu a cobertura (ID 251905359) para reconstrução mamária e mamoplastia, fundamentando-se no Parecer Técnico no 19/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024 e no art. 10-A da Lei no 9.656/1998, que prevê a obrigatoriedade da cirurgia plástica reconstrutiva de mama apenas em casos de mutilação decorrente de tratamento de câncer. Também negou drenagem linfática e lipoaspiração por ausência de previsão no Rol da ANS (RN no 465/2021), falta de enquadramento nos critérios excepcionais do §13o do art. 10 da Lei no 9.656/98 e inexistência de cobertura contratual adicional. Embora os laudos médicos indiquem a necessidade de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, não se verifica situação de urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, que restringe tais hipóteses a casos de risco imediato de vida, lesões irreparáveis, acidentes pessoais ou complicações gestacionais. O quadro da agravante, ainda que relevante, não se enquadra nessas hipóteses legais, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A cirurgia de reconstrução pós-bariátrica com vistas à correção de lipodistrofia mamária não se reveste, em tese, de caráter meramente estético, mas configura, decerto, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida. 4. A despeito, não se pode aferir dos laudos médicos acostados aos autos de origem a urgência na realização da cirurgia indicada para a paciente. O pleito liminar exige amparo em prova documental hígida para atestar a existência dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência vindicada, o que não ocorreu na hipótese. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692746, 07018005020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. 1. Para a concessão de medida de urgência é necessário demonstrar a situação emergencial e o risco imediato à vida. 2. Relatórios psicológicos e nutricionais que atestam desequilíbrio emocional ou transtorno de ansiedade generalizada, não comprovam risco real à vida ou de lesões irreparáveis à paciente. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1684575, 07430137020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caso em análise não revela circunstâncias que justifiquem a concessão imediata da medida, sendo plenamente possível aguardar o regular julgamento do mérito e a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator